Tribunal: TJDFT
Processo: 0728624-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728624-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAPO VEICULOS LTDA AGRAVADO: ALEXANDRO DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por KAPO VEÍCULOS LTDA em face de ALEXANDRO DE SOUSA SILVA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 73979499), que nos autos de execução de título extrajudicial n. 0731744-26.2025.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás – GO. Em suas razões recursais (ID 73979498), o Agravante alega que: 1) a cláusula de eleição de foro foi livremente pactuada entre as partes, não havendo relação de consumo que justifique a sua desconsideração; 2) o contrato de locação de veículo e o instrumento de confissão de dívida foram firmados para fins profissionais, não se tratando de contrato de adesão; 3) a decisão agravada viola o entendimento consolidado do STJ, especialmente a Súmula 33, que veda a declaração de incompetência relativa de ofício; 4) a manutenção da decisão agravada causará prejuízo à parte exequente, com atraso injustificado na tramitação do feito; 5) a manutenção da decisão agravada irá causar dano de difícil reparação a ele, haja vista que acaba por ensejar o injustificável retardo no trâmite da execução, prejudicando diretamente o seu direito e, por consequência, ferindo o princípio da razoável duração do processo, uma vez que enviará o processo para uma Comarca muito menos célere. Requer a concessão da antecipação da tutela para determinar o imediato prosseguimento do feito na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão Agravada, manter a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, conforme pactuado entre as partes. É o relatório. Decido. O Agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face da decisão do Juizo recorrido que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso/GO, local de domicílio do consumidor. O presente agravo de instrumento não preenche o requisito intrínseco de admissibilidade, pois é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no art. 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil). Sobre o tema, aliás, a lição de Alexandre Freitas Câmara: [...] Assim, só é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que, proferida por juízo de primeira instância, venha a se enquadrar em alguma das hipóteses previstas nos incisos do art. 1015 ou que seja declarada agravável por alguma outra disposição legal. Registre-se, porém, que a existência de um rol taxativo não implica dizer que todas as hipóteses nele previstas devam ser interpretadas de forma literal ou estrita. É perfeitamente possível realizar-se, aqui - ao menos em alguns incisos, que se valem de fórmulas redacionais mais "abertas" -, interpretação extensiva ou analógica. (O novo processo civil brasileiro, São Paulo: Atlas, p. 520). Cabe salientar que, não obstante a tese firmada pelo STJ no julgamento do tema 988, de mitigação do rol do art. 1.015 da lei processual civil, incabível sua aplicação, no caso em exame. De acordo com a Corte Especial, será admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificado o requisito da urgência, nos seguintes termos: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A taxatividade mitigada, nos termos do voto da Relatora do Tema 988, Ministra Nancy Andrighi, consiste em que, a partir de um requisito objetivo, seja identificada a urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação. Tal entendimento permite a admissibilidade, em caráter excepcional, da recorribilidade imediata de decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015 do CPC, desde que preenchido o requisito da urgência, independentemente da aplicação de interpretação extensiva ou analógica dos seus incisos. De acordo com o julgado, compete ao magistrado, no caso concreto, aferir a existência de situação que justifique a apreciação urgente da decisão, sob pena de sua postergação acarretar a inutilidade do provimento. Nesse sentido, a análise do requisito da urgência é imprescindível para a flexibilização da taxatividade prevista no art. 1.015 do CPC. Importante ressaltar que a legislação vigente demonstra o recurso cabível em cada caso, ou seja, a recorribilidade e adequação. Assim, o agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC ou em leis extravagantes, é o recurso adequando para impugnar decisões interlocutórias. Contudo, em razão do princípio da Singularidade, ressaltamos que somente é possível um recurso para cada ato impugnável. Destaco ainda, que o Agravante não demonstrou a ocorrência de perigo de dano grave ou de difícil reparação para fins de apreciação da tutela. Além disso, o declínio de competência não ocasiona qualquer prejuízo à parte, visto que inexiste cerceamento de defesa. Ademais, se encontra disponível instrumento processual do conflito de competência, específico para a solução da controvérsia, qual seja a correta distribuição das atribuições jurisdicionais, que pode ser suscitado por quaisquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo próprio magistrado, conforme dispõe o art. 69 do CPC e a interpretação consolidada na doutrina processual. Destarte, afasta-se eventual alegação de decisão teratológica passível de gerar prejuízo irreparável ou irreversibilidade, considerando a existência de mecanismos processuais adequados para o reexame da questão. Por conseguinte, não se admite a aplicação da mitigação do rol taxativo previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, nos termos do tema 988 do STJ, dado o desatendimento dos requisitos legais e a existência de recursos adequados para o reexame da matéria. Diante dessas considerações, verifica-se que o presente recurso não preenche requisito intrínseco de admissibilidade, especificamente quanto ao seu cabimento, o que afasta a incidência do disposto no parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, sob pena de se permitir indevidamente a emenda da petição recursal, em desacordo com a norma processual civil. A possibilidade de saneamento de vícios, por evidente, restringe-se àqueles considerados sanáveis, nos termos do art. 317 do Código de Processo Civil. No caso em análise, contudo, a irregularidade verificada revela-se de natureza insanável, o que obsta sua correção. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos dos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 16 de julho de 2025 13:48:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador